Tribunal: TJMT
Processo: 0004848-93.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004848-93.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO DA SILVA VIEIRA (APELANTE), ANA PAULA ALENCASTRO SILVA - CPF: 002.288.871-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT,
C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI No 9503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – APELANTE QUE ALEGOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – MEIO DE PROVA VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo da Silva Vieira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0004848-93.2016.8.11.0064 (código 643661), que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da CNH, ou a proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 69249531/69249533). Em suas razões requer a reformada da r. sentença para que seja o apelante absolvido, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora ao conduzir o veículo automotor.

Em sede de contrarrazões (Id. 69249539), o Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo
improvimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa (Id. 76221987):

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO E ROBUSTO NO SENTIDO CONDENATÓRIO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo da Silva Vieira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0004848-93.2016.8.11.0064 (código 643661), que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da CNH, ou a proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Transcrevo a sentença condenatória (Id. 69249525/69249527):

“(...) O Ministério Público ofertou denúncia contra Reginaldo da Silva Vieira, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no art. 303, caput c/c art. 302, § 1o, I e art. 306, caput, todos da Lei 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal, pelos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“[...] Segundo consta nos autos, no dia 27 de junho de 2016, por volta das 12h00, na Rua Projetada, bairro Jardim Santa Fé, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Reginaldo da Silva Vieira praticou lesão corporal culposa na direção da motocicleta HONDA/CG 150 Titan, de cor vermelha, ́placa JZZ-5221, uma vez que estava com sua capacidade psicomotora alterada pelo consumo excessivo de alcoólicas.

Extrai do caderno policial, que policiais militares foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito, na qual o condutor e ora denunciado Reginaldo, na condução da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN, cor vermelha, placa JZZ-5221, invadiu a contramão de direção na Rua Projetada, bairro Jardim Santa Fé, vindo a colidir com a motoneta HONDA BIZ, cor preta placa NJM-2805, que era conduzida pela vítima Ana Paula Alencastro Silva que, em razão da colisão, sofreu escoriações, bem como fraturou um dos antebraços(Laudo de lesão corporal fls. 44/46).

Apurou-se, outrossim, que os policiais que atenderam a referida ocorrência constataram que
o denunciado Reginaldo se encontrava em visível estado de embriaguez, apresentando sintomas como sonolência, olhos avermelhados, soluços, desordem nas vestes, hálito etílico, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, consoante auto de constatação
acostado à f. 15/v.

Consta, ainda, que
o denunciado não é condutor habilitado
. [...]”. (sic)

A denúncia foi devidamente recebida através da decisão exarada à fl. 74.

Doravante, o acusado foi citado pessoalmente (fls. 75/76) e, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou sua resposta à acusação (fls. 77/78).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima Ana Paula Alencastro e as testemunhas Dulcides Simone de Souza Macedo e Antônio Sérgio dos Santos, bem como, ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu, conforme mídias de fls. 93 e 108.

Em sede de alegações finais, apresentadas às fls. 109/116, o representante ministerial pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia.

Já a defesa do acusado, em suas derradeiras alegações, apresentadas às fls. 117/122, pugnou inicialmente pela absolvição do réu em relação ao crime descrito no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, com arrimo no art. 386, III, do CPP, em razão da ausência de comprovação da condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. Já no que tange ao delito tipificado no art. art. 303, caput c/c art. 302, § 1o, I, da Lei no 9.503/97, requereu a absolvição do réu, tendo em mira que não restou comprovado que o acusado deixou de observar o dever objetivo de cuidado, bem como, de forma subsidiária, em caso de entendimento diverso, que fosse reconhecida a culpa exclusiva da vítima, tendo fundamentando ambas as teses com base no art. 386, VII, do CPP. Por fim, em sobrevindo o édito condenatório, pleiteou pela aplicação da pena em seu mínimo legal, com a fixação de regime aberto para o cumprimento da reprimenda, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. DECIDO.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Reginaldo da Silva Vieira, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou os delitos descritos no art. 303, caput c/c art. 302, § 1o, I e art. 306, caput, todos da Lei 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é parcialmente procedente, pois vejamos:

A materialidade dos delitos de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante está aparentemente demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 20/21, auto de constatação de embriaguez de fl. 22, pelo qual restou caracterizada a embriaguez no acusado, bem como pelo exame de lesão corporal complementar de fls. 52/53 e laudo pericial de reprodução simulada de acidente de trânsito de fls. 65/69, além é claro da prova testemunhal angariada aos autos, porém, em relação ao delito de lesão corporal, a autoria não se faz comprovada, a não ser por indícios e conjecturas pouco sustentáveis.

Sendo assim, demonstra-se deveras frágil a prova da autoria, para a configuração do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, uma vez que a legislação brasileira, exige que se demonstre com a necessária clareza a conduta culposa do motorista, o que não ocorreu no caso em julgamento. Senão vejamos.

O réu Reginaldo da Silva Vieira, ao ser interrogado em Juízo, negou veemente ambas as acusações que lhe recaem, aduzindo em síntese que, na data do fato, não causou o acidente ora em apuração, pois a senhora que figura como vítima destes autos adentrou a mão de direção em que trafegava, tendo em mira que, àquela ocupada por ela anteriormente havia uma parte do quebra-molas feita, enquanto esta em que o interrogado trafegava ainda não havia sido feita, momento em que a senhora desviou de tal obstáculo e adentrou a mão de direção do interrogado, ou seja, na contramão de direção, colidindo, portanto, contra sua motocicleta. Além disso, declarou também que, embora tenha
ingerido meio copo de vinho antes do almoço, o que é de seu costume neste horário de refeição, não estava embriagado e justificou que alterou-se naquela ocasião devido ao ocorrido
, já que estava vindo cansado de seu serviço e após o acidente, o qual provocou o inchaço de sua perna, foi deixado no asfalto quente até o momento em que um terceiro lhe moveu para baixo de uma sombra próxima. Por fim, esclareceu que possui uma deficiência física na perna desde antes do acidente em tela.

Deste modo, cabe por dever e por império da lei (art. 156 do CPP) à acusação produzir a prova, consoante ensina-nos Magalhães Noronha:

"A prova de alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (nullum crimen sine typo) e de sua realização pelo acusado. Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que para o acusado basta a dúvida." (in, CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL)

No que atine à prova testemunhal produzida, divergindo da negativa de autoria do réu, temos o depoimento da vítima, Ana Paula Alencastro Silva, que ao ser ouvida em sede inquisitorial (fls. 28/29), declarou que:

“[...] Que no dia 27/06/2016, por volta das 11:40 horas, estava na Rua Projetada, Jardim Santa Fé, conduzindo sua moto Honda Biz, placa NJM-2805, cor preta, sendo esta rua sua preferencial, quando estava próximo a esquina com a Rua Ponta Porã, veio uma segunda moto que invadiu a preferencial da declarante, e a declarante estava devagar e tentou tirar a sua moto para colidir com a outra, mas o condutor da outra moto vinha para seu rumo, então a declarante parou a moto e nisso o condutor da outra moto veio para cima da declarante lhe derrubando;
Que o condutor da outra moto estava aparentemente bêbado
; Que a declarante teve ferimentos pelo corpo todo, quebrou um braço; Que a declarante já mandou arrumar a sua moto e o conserto custou o valor de R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) que o condutor da outra moto que lhe colidiu não pagou nada para a declarante; Que a declarante não quer representar criminalmente contra a pessoa de Reginaldo da Silva Vieira, o qual lhe colidiu em sua moto; [...]”. (sic)

Posteriormente, durante a realização da reprodução simulada do acidente de trânsito (fls. 65/69), ao Perito Oficial Criminal, declarou que:

“No dia 27 de unho de 2016, aproximadamente às 12h00, me deslocava com minha motoneta bis, cor preta, placa de licença NJM-2805/MT pela Rua Projetada, ocupando a faixa à direita da pista, em direção à interseção com a Rua Ponta Porã e com destino à minha residência, situada neste bairro.

A aproximadamente 50 metros da interseção com a Rua Ponta Porã, avistei a lombada que ocupava transversalmente a faixa direita da pista. A presença de tal lombada era de meu conhecimento. Apenas metade da lombada havia sido construída. A parte construída encontrava-se isolada com fitas de cor amarela e coberta com uma lona.

Para desviar da lombada, derivei à esquerda, em direção à contramão de direção e, imediatamente após passar ao lado da lombada, derivei à direita ocupando novamente a faixa direita da pista.

No instante imediato ao meu retorno à faixa direita da pista, percebi que um indivíduo se deslocava em minha direção, na contramão de direção, conduzindo uma motocicleta. Abruptamente derivei minha motoneta à esquerda, no intuito de desviar-me da motocicleta. Todavia, o condutor da motocicleta derivou à direita, de forma que os veículos adquiram trajetórias convergentes. Assim não pude evitar a colisão.

A colisão ocorreu sobre a faixa de rolamento situada à esquerda da pista da Rua Projetada, considerando o sentido no qual me deslocava antes da colisão. No instante da colisão o pneumático dianteiro da motocicleta atingiu a lateral direita do pneumático dianteiro da minha motoneta. Após o impacto, ambos os veículos tombaram sobre a pista.

Não me lembro se os veículos tombaram sobre suas laterais esquerda ou direita, apenas que eles ficaram tombados à esquerda da pista, sendo que a motocicleta ficou tombada próximo ao meio fio.

Não vi se o condutor da motocicleta já se deslocava pela Rua Projetada, antes de alcançar a interseção com a Rua Ponta Porã, ou se aquele se deslocava pela Rua Ponta Porã no sentido centro/bairro, e veio a converter à esquerda, na Rua Projetada, adentrando a contramão de direção desta via. ” (sic)

Já em Juízo (mídia de fl. 93), por ocasião da realização da oralidade instrutória, declarou que:

“[...] Vítima: Eu estava indo para o almoço, vindo na preferencial e daí a Prefeitura estava construindo um quebra-mola, daí tinha metade do quebra-mola liberado e metade não estava, e aí eu vinha, estava acho que uns 20-40 km/h por causa dessa obra que estava acontecendo, aí de repente entrou essa moto duma rua assim do nada e eu já não vi mais nada, aí acordei já estava no SAMU né, tinha decepado essa parte aqui, estava para baixo [levando a mão à região do supercílio direito], quebrei o braço, o pulso, e aí tinha polícia também porque meu pai foi lá, ligaram né e
falaram que parece que ele estava bêbado... eu só vi o rapaz gritando
, falando que eu tinha quebrado a perna dele, mas na verdade eu nem fiquei sabendo muito bem como que aconteceu, aí passou um período, eles... chamaram a gente para fazer tipo uma acareação sobre o acidente, daí só que ele não foi porque parece que ele estava acidentado novamente, mas aí foi um pessoal da família dele lá, que estava bravo lá [...] a polícia foi e prendeu ele na época. Promotora de Justiça: Então tá, aqui consta que ele estava na contramão... Vítima: Isso, é... Promotora de Justiça: Ele invadiu a contramão... Vítima: Ele invadiu a preferencial assim, vinha duma rua assim e não parou, eu estava passando, aí ele chegou e entrou duma vez assim e a gente bateu, bateu moto com moto. Promotora de Justiça: A sua era preferencial? Vítima: Era, aham. Promotora de Justiça: Como que era o nome da rua em que você estava? Vítima: Ah moça [acenou negativamente, transparecendo não saber]... Promotora de Justiça: É a Rua Projetada? Vítima: Eu acho que sim. Promotora de Justiça: Bairro Jardim Santa Fé? Vítima: É. Promotora de Justiça: Então você perdeu a consciência e não chegou a vê-lo para saber se ele estava embriagado ou viu? Vítima: Não, quem viu foi o pessoal lá da rua, que socorreu... que me socorreu e chamaram a polícia, alguém chamou a polícia, porque a polícia prendeu ele na época, ele foi preso, a viatura da polícia esteve no local, porque quando eu acordei estava o SAMU e a polícia lá. [...]”. (sic)

Por fim, temos o depoimento das testemunhas Dulcides Simone de Souza Macedo e Antônio Sérgio dos Santos, policiais militares, que apesar de não terem se recordado dos fatos em apuração nestes autos, devido ao lapso temporal e alta demanda de ocorrências similares, ratificaram as suas assinaturas exaradas nos documentos (termos de depoimento de fls. 12/14 e auto de constatação de embriaguez de fl. 22) relacionados ao boletim de ocorrência de fls. 20/21, o qual contém a seguinte narrativa:

“[...] Fomos solicitados pelo SGT BM Roma, que no referido endereço teria ocorrido um acidente envolvendo duas motocicletas uma CG Titan 150 FAN de cor vermelha placa JZZ-5221 e uma Honda Biz de cor preta placa NJM-2805, onde o condutor da motocicleta Titan FAN estava aparentemente embriagado. Deslocamos ao local do fato onde deparamos com o conduzido, e percebemos que o mesmo apresentava sintomas de embriagues como: forte odor etílico, olhos vermelhos, falta de coordenação motora e voz pastosa. A vitima sofreu lesões corporais devido ao acidente sendo encaminhado pelo SAMU ate Pronto Atendimento Municipal. O suspeito recusou-se a ser detido pelo SAMU. Diante do exposto o suspeito foi detido e encaminhado a 1a DP e entregue sem lesões corporais, somente reclamando de dores na perna direita proveniente do acidente, juntamente com seu veículo. [...]”; (sic)

Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se que a prova testemunhal é deverás frágil para sustentar um decreto condenatório em face do réu, tendo em mira a discrepância entre as versões apresentadas pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo, além do teor inconclusivo do laudo pericial de reprodução simulada de acidente automobilístico de fls. 65/69, que embora tenha concluído que a dinâmica do acidente, proposta pela vítima, apresenta uma sequência coerente de etapas, não encontrou elementos materiais que confirmassem tal versão, haja vista ausência, na data do fato, de solicitação da presença da perícia técnica no local, bem como exame dos veículos envolvidos no acidente, aliado ao não comparecimento do réu por ocasião da aludida reprodução simulada, inviabilizando o confronto entre versões distintas, o qual constitui uma das principais ferramentas de análise de tal perícia, comprometendo significativamente as pretensões e objetivos desta.

Além disso, as declarações da vítima corroboram parcialmente com o teor do interrogatório inquisitorial e judicial do réu, tendo aquela relatado que derivou à faixa esquerda da pista, ou seja, em sua contramão de direção, para desviar da lombada ora construída e obstaculizada em sua mão de direção, ou seja, na faixa à direita da pista. Além disso, declarou ao Perito Oficial durante a reprodução simulada que, não viu se o condutor da motocicleta já se deslocava pela Rua Projetada, antes de alcançar a interseção com a Rua Ponta Porã, ou se ele se deslocava pela Rua Ponta Porã no sentido centro/bairro, e veio a converter à esquerda, na Rua Projetada, adentrando a contramão de direção da via em que trafegava.

Somado a isso, têm-se que os policiais militares ouvido em Juízo, não presenciaram o acidente, pois foram acionados após os fatos, não havendo testemunhas oculares que pudessem corroborar alguma das versões apresentadas pela vítima durante a persecução penal, ou seja, o conjunto probatório angariado aos autos gera ao menos dúvida em relação à real dinâmica do evento, não podendo este Juízo concluir que fora o denunciado o culpado pela ocorrência do evento danoso, com base em suposições sem respaldos.

Deste modo, o que se pode afirmar é que se a dúvida resplandece e ofusca a acusação, não havendo prova segura da autoria, no caso também, da conduta culposa do réu, impõe-se que se absolva o denunciado, desta forma têm se decidido, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IRRESIGNAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA -CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO REVELA IMPRUDÊNCIA - DÚVIDAS QUANTO AO LOCAL E A VELOCIDADE - ELEMENTOS QUE NÃO ASSEGURAM A CERTEZA DA IMPRUDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. Não é possível imputar culpa, por acidente de trânsito, se não há provas incontestes da imprudência do agente, ao ponto de ocorrer dúvidas sobre a velocidade desenvolvida, local do acidente, culpa da vítima e, ainda, a velocidade adequada para o local, sendo correta a sentença absolutória em tais condições. (Racr. n° 117337/2008 – 2a C.Cr - TJ/MT – Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida – DJ 11/02/2009)

“HOMICÍDIO CULPOSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VALORAÇÃO DA PROVA - LIBERDADE. O direito penal não admite meras suposições ou ilações, visto que a culpa não pode, em hipótese alguma, ser presumida, devendo ser comprovada de forma robusta. Portanto, quando a prova revelar dúvida sobre a responsabilidade do acusado no homicídio causado na direção de veículo, impõe-se a aplicação do princípio do in dúbio pro reo e a conseqüente absolvição, nos termos do artigo 386, VI, do CPP.” (TJMG - Ap. Crim. 344.076-8, Rel. Juiz Rosauro Júnior, 1a Câmara Criminal, j. 17.4.2002)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONDENAÇÃO - IMPRUDÊNCIA NÃO PROVADA – DÚVIDAS QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO - ABSOLVIÇÃO. A culpa não se presume e necessita ser provada acima de qualquer dúvida razoável, não se admitindo presunções ou ilações dedutivas. Impõe-se a absolvição do apelante quando há dúvidas quanto a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, em obediência ao princípio do in dúbio pro reo.” (TJMT - Apcri 38588/2006 - Guarantã do Norte - 2a C. Crim. - Rel. Des. Paulo da Cunha - J. 02-08-2006)

Deste modo, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub-judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime.

Verifica-se que há demasiada fragilidade das provas, isto em relação ao delito em comento, impondo-se desta forma a absolvição do réu com fincas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Observe-se, que a prova trazida à colação não deixa suficientemente informada a conduta culposa do réu, devendo ser proclamado o benefício da dúvida em relação ao denunciado, haja vista não haver outra solução a se impor, mormente nesta fase processual predominar o entendimento de que “in dubio pro reo”.

Sendo assim, reitere-se que a prova coligida aos autos não é suficiente para se afirmar que o réu agiu culposamente e com isso causou as lesões corporais na vítima, logo, a sua absolvição, em relação ao aludido delito, é medida que se impõe.

De outro giro,
em relação ao delito de embriaguez ao volante,
o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o crime de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo.

Nesse prisma, destaco ainda que, em que pese a alegação da defesa técnica do réu, de que não houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora do réu, a meu ver, não merece acolhimento, pois a versão aventada pelo réu sob o crivo do contraditório e ampla defesa ficou circunscrita somente à sua palavra, já que não colacionou aos autos nenhuma prova material concreta e sobretudo isenta, apta a corroborá-la, ao contrário disso, os policiais militares Antônio Sérgio e Dulcides Simone auscultados em Juízo, embora não tenham se recordado de detalhes da ocorrência, haja vista o lapso temporal transcorrido e o enorme número de ocorrências similares atendidas neste período, confirmaram as assinaturas por eles exaradas em seus termos de depoimento inquisitoriais e no auto de constatação de embriaguez, em que afirmam que o acusado apresentava diversos sinais de embriaguez, aliás, como cediço, é desnecessária a condução anormal do veículo, gerando perigo de dano, para configuração do crime em análise, contudo, ao contrário disso, no caso dos autos, o réu inclusive veio a se envolver em um acidente de trânsito, muito embora não tenha restado suficientemente demonstrado nos autos quem foi o seu real causador, assim, por todo o exposto e considerando que inexiste nos autos qualquer indício de que os policiais militares que atenderam a ocorrência inventariam essa história, somente na intenção de prejudicar o réu, forçoso concluir que a autodefesa e alegação da defesa técnica do réu são deverás frágil para subsidiar o pleito absolutório.

Outrossim, de modo diverso ao aventado pelo I. Defensor Público em sede de memoriais finais, a meu ver, o contido no auto de constatação de embriaguez de fl. 22, no que tange ao réu não ter se recusado a realizar os testes, exames ou perícia de contraprova, na realidade tratou-se de um eventual erro material, pois consoante se depreende da declaração de fl. 15 e relatório de fl. 40, constata-se dos autos que, de fato, o réu recusou a possibilidade de realização de exame de contraprova.

Insta consignar que, com as inovações trazidas pela Lei 12.760/2012, datada do dia 20 de dezembro de 2012, a comprovação da materialidade delitiva poderá ser feita através de outros meios, além do popularmente conhecido “teste do bafômetro”, como por exemplo, o auto de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais, como ocorre no presente caso.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INOFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DESACOLHIMENTO. SINAIS DA ALTERAÇÃO EVIDENCIADOS EM DOCUMENTO APROPRIADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DISPENSADA A DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENSA CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. ÓBICE LEGAL DESCRITO NO ART. 77, III, DO CP. APELO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência do STJ, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, sem perder de vista que, após a vigência da Lei n. 12.760/12, a comprovação do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 pode ocorrer por qualquer meio de prova em Direito admitido, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo. (TJMT; APL 123886/2017; Várzea Grande; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 11/04/2018; DJMT 16/04/2018; Pág. 159)

APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESES DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Fato delituoso descrito na denúncia posterior à Lei no 12.760, que entrou em vigor no dia 21.12.2012, alterando o disposto no artigo 306 do código de trânsito brasileiro, o qual passou a estabelecer que "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência" tipifica embriaguez ao volante. As palavras dos policiais militares devem ser especialmente valoradas, visto que são agentes do estado e, portanto, agem no interesse da sociedade, de modo que eventual impugnação de seus atos deve vir confortada por suficientes indícios de que detinham interesse de prejudicar o acusado, em razão de algum desafeto prévio, hipótese que sequer foi levantada no caso concreto. A simples negativa de autoria por parte do réu, enquanto não confortada por qualquer prova, é insuficiente para confrontar as demais produzidas nos autos, mormente a palavra dos policiais. O delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, não exigindo que a alteração psicomotora dê azo a manobras perigosas ou conduta visivelmente anormal. Recurso desprovido. (TJRS; ACr 0471591-25.2015.8.21.7000; Passo Fundo; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Cláudia Maria Hardt; Julg. 23/03/2016; DJERS 01/04/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA NÃO REALIZADO. FRAGIBILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME CLÍNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO IMPROVIDO. 1) Ausente o teste do etilômetro, a prova da existência do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, poderá ser obtida mediante teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 2) Não havendo dúvidas da materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante, consubstanciadas no boletim de ocorrência policial, termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e depoimentos de policiais, não há que se falar em fragilidade probatória. 3) Prevalência da prova testemunhal dos policiais como válidas para manter o auto de infração de trânsito, eis que o Código de Trânsito admite vários tipos de provas; 4) Apelação desprovida. (TJAP; APL 0003409-32.2014.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Juiz Conv. Eduardo Contreras; Julg. 05/09/2017; DJEAP 20/09/2017; Pág. 14)

Ademais, consigno ainda que, a meu ver, no presente caso, deve incidir a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, pois restou devidamente demonstrado nos autos, em especial pela própria confissão do réu tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que na época dos fatos, realmente não possuía carteira nacional de habilitação.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal, isto em relação ao aludido delito.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Reginaldo da Silva Vieira, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 18/12/1978, portador do RG 1878331-7 SSP/MT e CPF 049.715.981-38, filho de Terezinha da Silva e de Cícero Vieira, residente na Rua Cuiabá, no 2354, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei 9.503/97, bem como, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO-O da prática do crime descrito no art. 303, caput, c/c art. 302, § 1o, I, da Lei 9.503/97. (...)”

Nas razões recursais busca a reformada da r. sentença para que seja o apelante absolvido, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora ao conduzir o veículo automotor.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termo de depoimento, declaração de não realização do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clinico ou perícia, termo de qualificação, boletim de ocorrência (Id. 69250487), auto de constatação de embriaguez, termo de declaração (Id. 69250488), relatório policial (Id. 69250490), laudo pericial criminal (Id. 69250499).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial asseverou:

“(...)
QUE na data de hoje, 27/06/2016, estava retornando do bar Cascacalhinho localizado no bairro de mesmo nome, conduzindo sua motocicleta uma Honda Titan CG 150 de cor vermelha placa JZZ 5221; QUE deseja esclarecer que não possui CNH; QUE em determinado momento, quando estava passando em um quebra-molas no bairro Jardim Santa Fé, foi surpreendido por uma mulher que vinha no mesmo sentido conduzindo uma motocicleta Honda BIZ, que tal mulher atravessou na sua frente vindo a provocar um albarroamento; QUE da colisão vieram a cair; QUE deseja esclarecer que na queda machucou o pé esquerdo, mas se negou a ir até o PA, para ser atendido; QUE quanto a outra condutora tem conhecimento de que ela se feriu;
QUE deseja esclarecer que não está embriagado, pois lá no bar onde estava só tomou um copo de vinho antes do almoço
. (...)”

O apelante em juízo negou a prática delitiva, assim, trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 69249525):

“
negou veemente ambas as acusações que lhe recaem, aduzindo em síntese que, na data do fato, não causou o acidente ora em apuração, pois a senhora que figura como vítima destes autos adentrou a mão de direção em que trafegava, tendo em mira que, àquela ocupada por ela anteriormente havia uma parte do quebra-molas feita, enquanto está em que o interrogado trafegava ainda não havia sido feita, momento em que a senhora desviou de tal obstáculo e adentrou a mão de direção do interrogado, ou seja, na contramão de direção, colidindo, portanto, contra sua motocicleta. Além disso,
declarou também que
,
embora tenha ingerido meio copo de vinho antes do almoço, o que é de seu costume neste horário de refeição, não estava embriagado e justificou que alterou-se naquela ocasião devido ao ocorrido, já que estava vindo cansado de seu serviço
e após o acidente, o qual provocou o inchaço de sua perna, foi deixado no asfalto quente até o momento em que um terceiro lhe moveu para baixo de uma sombra próxima. Por fim, esclareceu que possui uma deficiência física na perna desde antes do acidente em tela. ”

Registra-se, que o apelante na fase inquisitiva e em juízo, alegou que havia ingerido bebida alcoólica [vinho], momentos antes de ocorrer o crime em apuração.

A vítima Ana Paula Alencastro Silva, em seu depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE NO DIA 27/06/2016, POR VOLTA DAS 11:40 HORAS, ESTAVA NA RUA PROJETADA, JARDIM SANTA FÉ, CONDUZINDO SUA MOTO HONDA BIZ, PLACA NJM-2805, COR PRETA, SENDO ESTA RUA SUA PREFERENCIAL, QUANDO ESTAVA PROXIMO A ESQUINA COM A RUA PONTA PORÃ, VEIO UM SEGUNDA MOTO QUE INVADIU A PREFERENCIAL DA DECLARANTE, E A DECLARANTE ESTAVA DE VAGAR E TENTOU TIRAR A SUA MOTO PARA COLIDIR COM A OUTRA, MAS O CONDUTOR DA OUTRA MOTO VINHA PARA SEU RUMO, ENTAO A DECLARANTE PAROU A MOTO E NISSO O CONDUTOR DA OUTRA MOTO VEIO PARA CIMA DA DECLARANTE LHE DERRUBANDO;
QUE O CONDUTOR DA OUTRA MOTO ESTAVA APARENTEMENTE BEBADO
; QUE A DECLARANTE TEVE FERIMENTOS PELO CORPO TODO, QUEBROU UM BRAÇO; QUE A DECLARANTE JA MANDOU ARRUMAR A SUA MOTO E O CONSERTO CUSTOU O VALOR DE r$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) QUE O CONDUTOR DA OUTRA MOTO QUE LHE COLIDIU NAO PAGOU NADA PARA A DECLARANTE; QUE A DECLARANTE NAO QUER REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA A PESSOA DE REGINALDO DA SILVA VIEIRA, O QUAL LHE COLIDIU EM SUA MOTO; (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pela vítima Ana Paula Alencastro Silva e devidamente resumido pelo juiz sentenciantes (Id. 69249526):

“[...] Vitima: Eu estava indo para o almoço, vindo na preferencial e daí a Prefeitura estava construindo um quebra-molas, daí tinha metade do quebra-molas liberado e metade não estava, e ai eu vinha, estava acho que uns 20-40 km/h por causa dessa obra que estava acontecendo, ai de repente entrou essa moto duma rua assim do nada e eu já não vi mais nada, ai acordei já estava no SAMU né, tinha decepado essa parte aqui, estava para baixo [levando a mão à região do supercilio direito], quebrei o braço, o pulso, e ai tinha polícia também porque meu pai foi lá, ligaram né e falaram que parece que ele estava bêbado... eu só vi o rapaz gritando, falando que eu tinha quebrado a perna dele, mas na verdade eu nem fiquei sabendo muito bem como que aconteceu, ai passou um período, eles... chamaram a gente para fazer tipo uma acareação sobre o acidente, dai só que ele não foi porque parece que ele estava acidentado novamente, mas ai foi um pessoal da família dele lá, que estava bravo lá [...] a polícia foi e prendeu ele na época. Promotora de Justiça: Então esta, aqui consta que ele estava na contramão... Vitima: isso, é... Promotora de Justiça: Ele invadiu a contramão... Vítima: Ele invadiu a preferencial assim, vinha duma rua assim e não parou, eu estava passando, ai ele chegou e entrou duma vez assim e a gente bateu, bateu moto com moto. Promotora de Justiça: A sua era preferencial? Vítima: Era, acham. Promotora de Justiça: Como que era o nome da rua em que você estava? Vítima: Ah moça [acenou negativamente, transparecendo não saber]... Promotora de Justiça: E a Rua Projetada? Vítima: Eu acho que sim. Promotora de Justiça: Bairro Jardim Santa Fé? Vítima: E. Promotora de Justiça: Então você perdeu a consciência e não chegou a vê-lo para saber se ele estava embriagado ou viu? Vitima: Não, quem viu foi o pessoal lá da rua, que socorreu... que me socorreu e chamaram a polícia, alguém chamou a polícia, porque a polícia prendeu ele na época, ele foi preso, a viatura da polícia esteve no local, porque quando eu acordei estava o SAMU e a polícia lá. [...]”. (sic) (...)”

Os Policiais Militares, Antônio Sérgio dos Santos e Dulcineia Simone de Souza Macedo, em seus depoimentos na fase inquisitiva asseveraram:

“(...) Que na data de hoje, 27/06/2016, por volta das 12:10h, foram solicitados pelo Sargento BM Roma, informando que no endereço rua Projeta S/N, esquina com a Ponta Porã, no bairro Jardim Santa Fé, nesta cidade, havia ocorrido um acidente envolvendo duas motocicletas, sendo uma CG Titan 150 FAN de cor vermelha placa JZZ-5221 e uma Honda Biz de cor preta placa NJM-2805; QUE ao tomar conhecimento do ocorrido nos deslocamos até o referido local; QUE ao chegar lá constatamos que o condutor da motocicleta Honda Titan, identificado como REGINALDO DA SILVA VIEIRA, apresentada sintomas de embriagues, como forte odo etílico, olhos vermelhos, falta de coordenação motora e voz pastosa; QUE a segunda condutora e vítima, ANA PAULA ALENCASTRO SILVA, sofreu lesões corporais devido ao acidente sendo encaminhado pelo SAMU até Pronto Atendimento Municipal; QUE quando conduzido REGINALDO, que também tinha lesões corporais se negou ser atendido pelo SAMU; QUE diante do exposto o suspeito foi detido e encaminhado a primeira DP, para esclarecer os fatos (...)
”

Em que pese os policiais militares não tenham se recordado dos fatos apurado nos autos, em razão do lapso temporal e do número alto de ocorrências do mesmo tipo, os mesmos ratificaram suas assinaturas nos termos de depoimentos e auto de constatação de embriaguez.

Ademais, o Policial Militar Antônio Sérgio dos Santos em juízo, informou que todo ocorrido é narrado e transcrito no boletim de ocorrência, como no caso dos autos.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido:

“(...)
Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. (...) (AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policias a atribuírem o crime em comento ao apelante.

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, o auto de constatação de embriaguez (Id. 69250488), é prova válida, e fora constatado que a capacidade psicomotora do apelante encontrava-se alterada, visto que apresentava dificuldade no equilíbrio e na fala, bem como constata-se que o mesmo estava com sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, assim, não há que se falar em absolvição por ausência probatória.

Outrossim, é de sabença que, o estado de embriaguez não é verificado apenas pelo teste de alcoolemia, sendo possível sua constatação por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo COTRAN, alteração da capacidade psicomotora.

O artigo 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. ”

O Superior Tribunal de Justiça entende que:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, envolvendo-se em acidente. 3. Com efeito,
quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso
. 4. In casu,
verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".
5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 110.266/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (g.n)”

Trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Nesse mesmo sentido trago julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - 1) DELITO DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA OU DE SANGUE - PRESCINDIBILIDADE - EMBRIAGUEZ QUE PODE SER VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA À FARTA PROVA TESTEMUNHAL E AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – EMBRIAGUEZ EVIDENCIADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 2) CRIME DE DESACATO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA – DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não há que se cogitar de absolvição.
P
ara a comprovação da existência do delito, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste de etilômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos
.

2 - Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo. (N.U 0008443-66.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico
,
dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e, inclusive realizava manobras irregulares em via pública, colocando em risco a incolumidade coletiva, inviável a absolvição por falta de provas. (N.U 0000798-74.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (g.n) ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interpôs em favor de
Reginaldo da Silva Vieira
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo a sentença objurgada intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021